Tribunal: CARF
Processo: 10283.002592/2005-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10283.002592/2005-41
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-008.616 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA ARUANA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA - RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A área declarada a título de utilização limitada (reserva legal) que se encontra
devidamente comprovada nos autos por meio de averbação na matrícula do
registro do imóvel, deve ser excluída da área tributável para efeito de cálculo
do ITR, desde que efetuada até a ocorrência do fato gerador.
Na hipótese dos autos não houve comprovação da diferença pleiteada, sendo
mantida a decisão no tocante a porção comprovadamente averbada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da arguição de decadência, apresentada quando da sustentação oral e em conhecer do Recurso
Especial. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho e Pedro Paulo Pereira Barbosa.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002592/2005-41
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pelo Contribuinte face ao acórdão 2102-
01.564, proferido pela 2a Turma Ordinária / 1a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Conforme o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
contra o Contribuinte foi lavrado o Auto de Infração de fls. 16/23, no qual é cobrado o Imposto
sobre a Propriedade Territorial – ITR, exercício 2000, relativo ao imóvel denominado “Fazenda
Aruanã”, localizado no município de Itacoatiara – AM, com área total de 12.000,0 ha, cadastrado
no SRF sob o no 355.986-6, no valor de R$ 81.908,86, acrescido de multa de lançamento de
ofício e de juros de mora, calculados até 31/05/2005, perfazendo um crédito tributário total de
R$ 209.514,66.
Em 20/12/2007, a DRJ, no acórdão no 11-21.282, às fls. 81/92, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 27/09/2011, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 153/157, exarou o Acórdão no 2102-01.564, de relatoria da Conselheira Roberta de Azeredo
Ferreira Pagetti, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto pelo
Contribuinte. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2000
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, pode a autoridade julgadora
indeferir pedido de perícia quando a realização desta for prescindível ao deslinde
da controvérsia. A realização de perícia é procedimento excepcional, que somente
se justifica em determinados casos.
SÚMULA CARF No 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA,
ou órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos
geradores ocorridos até o exercício de 2000.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
Áreas de reserva legal são aquelas averbadas à margem da inscrição de matrícula
do imóvel, no registro de imóveis competente, de sorte que a falta da averbação
impede sua exclusão para fins de cálculo da área tributável.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

Em 10/07/2012, às fls. 163/, o Contribuinte interpôs Recurso Especial, arguindo,
divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. Necessidade de averbação prévia
da área de Reserva Legal para fins de exclusão da área tributável do ITR. Segundo o
Contribuinte, o acórdão recorrido entendeu que, além da área de 6.000,0 ha averbada como
Reserva Legal, também seria obrigatória a averbação da Área de Floresta Nativa de 1.709,9 ha,
equivocadamente tomada como área de reserva legal. De outro modo, o acórdão paradigma
entende que a averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel não é, por si só, fato
impeditivo ao aproveitamento da isenção na apuração do ITR, por força do dispositivo no citado
art. 16 da Lei no 4.771/1965. 2. Perícia – Prova Recusada. Conforme o Contribuinte, fora
comprovada a existência do reflorestamento declarado através dos Laudos de Vistoria de
Implantação emitidos pelo então IBDF – Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e
através das Cédulas Rurais Hipotecárias emitidas em favor do Banco da Amazônia. Mas,
segundo o Contribuinte, o entendimento do V. Acórdão Recorrido caracteriza evidente hipótese
de cerceamento ao amplo direito de defesa e do contraditório, eis que, sem a indispensável
fundamentação. Porém, o acórdão paradigma afasta a glosa pela alegada falta de comprovação
pelo contribuinte porque “ao indeferir-lhe a prova oportunamente requerida, evidentemente
cerceado restou seu direito probatório pela autoridade lançadora”, entendimento esse
fundamentada na jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no disposto
no artigo 20 da Lei 9.784/99.
Às fls. 320 e ss., o Contribuinte apresentou novos documentos.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 358 e ss., a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência APENAS em relação à seguinte
matéria: Necessidade de averbação prévia da área de Reserva Legal para fins de exclusão
da área tributável do ITR.
Em sede de Reexame de Admissibilidade, às fls. 362/363, informou ter ratificado
o despacho de admissibilidade retro.
A União apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls.
372/379, reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Apresentado Despacho pelo CARF, às fls. 381/392, dispondo sobre o
procedimentos a serem adotados, após levantamento no acervo e identificação de vários
processos em situação incompatível com as situações de julgamento.
O Contribuinte foi cientificado da admissibilidade parcial do seu Recurso, à fl.
384.
Às fls. 387/390, o Contribuinte requereu prioridade no julgamento de seu Recurso
Especial, além de reiterar os pedidos feitos em sede recursal.
Às fls. 414/427, a Coordenação de Consultoria Judicial – COJUD anexou o
Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, que dispõe sobre a “Averbação e prova da Área de Reserva
Legal e da Área de Preservação Permanente. Natureza jurídica do registro. Ato Declaratório
Ambiental. Isenção do Imposto Territorial Rural. Item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

contestar e recorrer. Art. 10, II, “a”, e § 7o da Lei no 9.393, de 1996. Lei no 12.651, de 2012. Lei
10.165, de 2000.”.
Os Autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DA PRELIMINAR APONTADA
Quanto a decadência em sede de cognição restrita não cabe ao colegiado analisar
tal pedido. De tal modo não conheço deste pedido.
Embora se trate de matéria de ordem pública, seguindo entendimento do STJ, a
matéria deveria ter sido pre questionada por quem lhe apriveita, inteligência da decisão de
.....2017.

DO MÉRITO
Conforme o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
contra o Contribuinte foi lavrado o Auto de Infração de fls. 16/23, no qual é cobrado o Imposto
sobre a Propriedade Territorial – ITR, exercício 2000, relativo ao imóvel denominado “Fazenda
Aruanã”, localizado no município de Itacoatiara – AM, com área total de 12.000,0 ha, cadastrado
no SRF sob o no 355.986-6, no valor de R$ 81.908,86, acrescido de multa de lançamento de
ofício e de juros de mora, calculados até 31/05/2005, perfazendo um crédito tributário total de
R$ 209.514,66.
O Acórdão recorrido deu provimento parcial ao Recurso Ordinário.
O Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise a seguinte
divergência: Necessidade de averbação prévia da área de Reserva Legal para fins de
exclusão da área tributável do ITR.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

Para se dirimir a controvérsia, é importante destacar, do Imposto Territorial Rural
ITR, tributo sujeito ao regime de lançamento por homologação, a sistemática relativa à sua
apuração e pagamento.
Para tanto, devemos analisar a legislação aplicável ao tema e para isso transcrevo
os trechos que interessam do art. 10 da Lei no 9.393/96:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior. § 1o
Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:

I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de
dezembro de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluída pela Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluída pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008)
(...) § 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a"
e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do
declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com
juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é
verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.16667, de 2001)

Para que o proprietário de imóvel rural possa excluir da base de cálculo do ITR as
hipóteses previstas no § 1o, do art. 10 da Lei 9393/96, relacionados às áreas de preservação
ambiental, deve cumprir as exigências da Lei 12.651/2012, e nos regulamentos em nela se
baseiam.
Acertadamente, o legislador tributário se reporta à Lei 12.651/2012, norma geral
de Direito Ambiental que prescreve o que pode ser considerado áreas de preservação permanente
e de interesse ecológico
Na sequência também deve ser analisada a Lei 6.938/81, que como bem citado
pelo Professor Gustavo Ventura, foi diversas vezes alterada, inclusive para poder se adequar à
Constituição de 1988. Em seu art. 17- O, trata indiretamente do ITR, apesar de ser norma de
direito ambiental:
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11
do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de
Vistoria.”

A norma acima transcrita, ao ser interpretada em conjunto com o art. 10 da Lei no
9.393/96, deixa claro que para obter a isenção do ITR em relação às áreas reguladas por normas
ambientais, é obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA, mediante o
pagamento de taxa, de poder de polícia, ao IBAMA. Verifica-se, portanto, que o ADA é
condição necessária para obtenção da isenção e por força de lei não pode deixar de ser
apresentado.
Coube ao Ibama, por meio da Instrução Normativa 5/2009, prescrever como os
proprietários rurais que queiram obter a isenção do ITR, devem solicitar o Ato Declaratório
Ambiental (ADA):
“Art. 1o. O Ato Declaratório Ambiental - ADA é documento de cadastro das áreas do
imóvel rural junto ao IBAMA e das áreas de interesse ambiental que o integram para
fins de isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR, sobre estas
últimas.
Parágrafo único. O ADA deve ser preenchido e apresentado pelos declarantes de
imóveis
rurais
obrigados
à
apresentação
do
ITR.
Art. 2o São áreas de interesse ambiental não tributáveis consideradas para fins de
isenção
do
ITR:
I - Área de Preservação Permanente-APP: a) aquelas ocupadas por florestas e demais
formas de vegetação natural, sem destinação comercial, descritas nos arts. 2o e 3o da
Lei no 4771, de 15 de setembro de 1965, e não incluídas nas áreas de reserva legal, com
as exceções previstas na legislação em vigor, bem como não incluídas nas áreas
cobertas
por
floresta
nativa;
II - Área de Reserva Legal: a) deve estar averbada à margem da inscrição de matrícula
do imóvel no cartório de registro de imóveis competente, ou mediante Termo de
Compromisso de Averbação de Reserva Legal, com firma reconhecida do detentor da
posse, para propriedade com documento de posse reconhecido pelo Instituto Nacional
de
Colonização
e
Reforma
Agrária-INCRA;
III - Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural, prevista na Lei no 9.985, de 18
de
julho
de
2000;
IV - Área Declarada de Interesse Ecológico: (...)”
Cabe destacar que a declaração pode ser apresentada por meio do sítio do Ibama
na internet e que não se faz necessário a apresentação de laudo, a não ser que seja posteriormente
determinado pela autoridade administrativa, nos termos da citada IN 5/2009 do Ibama:
“Art. 6o. O declarante deverá apresentar o ADA por meio eletrônico - formulário
ADAWeb, e as respectivas orientações de preenchimento estarão à disposição no site do
IBAMA na rede internacional de computadores www.ibama.gov.br ("Serviços on-
line"). § 1o Para a apresentação do ADA não existem limites de tamanho de área do
imóvel rural. § 2o O declarante da pequena propriedade rural ou posse rural familiar
definidas na Lei 4.771, de 1965, poderá dirigir-se a um dos órgãos descentralizados do
IBAMA, onde poderá solicitar seja efetuada a transmissão das informações prestadas no
ADAWeb. § 3o O ADA deverá ser entregue de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada
exercício, podendo ser retificado até 31 de dezembro do exercício referenciado.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

Art. 7o. As pessoas físicas e jurídicas cadastradas no Cadastro Técnico Federal,
obrigadas à apresentação do ADA, deverão fazê-la anualmente.
Art. 8o. O ADA será devidamente preenchido conforme informações constantes do
Documento de Informação e Atualização Cadastral-DIAC do ITR, Documento de
Informação e Apuração-DIAT do ITR e da Declaração para Cadastramento de Imóvel
Rural-DP do INCRA. (...)
Art. 9o. Não será exigida apresentação de quaisquer documentos comprobatórios à
declaração, sendo que a comprovação dos dados declarados poderá ser exigida
posteriormente, por meio de mapas vetoriais digitais, documentos de registro de
propriedade e respectivas averbações e laudo técnico de vistoria de campo, conforme
Anexo desta Instrução Normativa, permitida a inclusão, no ADAWeb, das informações
obtidas em campo, quando couber.(...)”

O entendimento da Receita Federal, é mais formal, e não admite a apresentação de
laudos que demonstrem a existência de áreas passíveis de isenção, após o início de ação fiscal.
Por outro lado, este Tribunal vem admitindo a isenção do ITR, mesmo sem a
apresentação da ADA quando a área de reserva legal, objeto de isenção, está devidamente
averbada na matrícula do imóvel.
O acórdão recorrido analisou a questão do seguinte modo:
Divirjo da ilustre relatora quanto ao seu entendimento de que a averbação da área de
reserva legal, para fins de isenção do ITR, seria despicienda, desde que sua
existência fosse efetivamente comprovada.
Para o estudo da questão, transcreve-se a seguir o art. 16 da Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965:
Art.16.As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001) (Regulamento)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na
Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado
localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na propriedade e
quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada
na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas
de vegetação nativa localizada nas Documento nato-digital 10 demais regiões do País;
e (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em
qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
(...)
§8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.16667, de 2001)
Do caput do art. 16 acima transcrito, verifica-se que os proprietários de imóveis rurais
estão autorizados a explorar e suprimir áreas de florestas e outras formas de vegetação
nativa (as quais não sejam consideradas áreas de preservação permanente ou de
utilização limitada) desde que se comprometa a manter, a título de reserva legal, parte
destas florestas ou vegetações nativas, nos percentuais definidos no mesmo artigo. E
este compromisso deve ser firmado mediante averbação da área designada como reserva
legal junto à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis
competente.
Ao contrário do que entende a ilustre Conselheira relatora, a averbação das áreas de
reserva legal é fato constitutivo e não declaratório, ou seja, tais áreas somente passam a
existir mediante sua formalização, que se dá por averbação junto à matrícula do imóvel
no cartório de registro de imóveis. Somente há que se falar em área de reserva legal
depois de sua respectiva formalização, mediante averbação na matrícula do imóvel.
Antes de tal formalização, a área por ventura existente é apenas uma área que se
encontra preservada, e não uma área de reserva legal.
Nessa conformidade, voto no sentido de reconhecer apenas a área de reserva legal,
devidamente averbada, cuja área é de 6.000,0 ha.
Assinado digitalmente Núbia Matos Moura

Em linhas gerais temos condições diferentes para reconhecimento da isenção
quando se trata de (a) área de reserva legal e (b) área de preservação permanente.
(a) Assim quanto a área de Reserva Legal a falta do ADA pode ser suprida pela
averbação da reserva legal no registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato
gerador, pois em se tratando de uma área eleita pelo Contribuinte, esta eleição deve ocorrer para
os fins a que se pretendia antes do fato gerador.
Diferentemente da área de Preservação Permanente, para a qual pode ser
considerada isenta do ITR, consoante o disposto no art. 10, § 1o, II, "a", da Lei 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, havendo documento hábil a comprovação de sua existência (laudos),
independentemente do momento, sendo a apresentação de ADA meramente complementar, já
que a área de preservação permanente é de origem natural, não eleita pelo contribuinte –
garantindo-se na origem sua isenção.
Isso é quanto ao direito. Passo agora a análise das provas.
Registro que o presente processo discute reconhecimento da Área de Reserva
Legal (ARL). O contribuinte apresentou declaração original nos seguintes termos:
ÁREA DECLARADA NA DITR COMO DE UTILIZAÇÃO LIMITADA: é de
7.709,9ha
Todavia, apresenta como documento hábil a comprová-la tão somente a averbação
à matrícula do imóvel de área de reserva legal correspondente a 6.000,0ha.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.616 - CSRF/2a Turma
Processo no 10283.002592/2005-41

Registro a referida área já foi considerada pelo acórdão recorrido e que a
diferença tencionada pelo contribuinte – 1.709,9ha, não possui documentação suficiente
para seu enquadramento na qualidade de área de reserva legal.
Para o reconhecimento da reserva legal observo que a averbação, constante à
margem da matrícula do imóvel, é suficiente para comprovação da área independente da
existência ou não de ADA.
Todavia, na hipótese dos autos não há ADA superior, nem mesmo averbação
de área superior àquela já considerada que justifique a diferença pleiteada.
Diante do exposto conheço do Recurso do Contribuinte para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital